Tribunal: TJSP
Processo: 1030560-12.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Plano de saúde. Inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré a reparar os danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Comprovada ilicitude da apelante. Dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes dispensa prova porque in re ipsa, presumido como

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória. Plano de saúde. Inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito. Sentença que condenou a ré a reparar os danos morais sofridos pela autora. Inconformismo da parte ré. Comprovada ilicitude da apelante. Dano moral decorrente de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes dispensa prova porque in re ipsa, presumido como consequência da ilicitude do fato. Indenização mantida. Condenação em R$10.000,00 que se mostra proporcional à extensão do dano e atende ao caráter dissuasório desse tipo de indenização. Sentença mantida. Recurso desprovido.